Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737398-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a petição inicial de ID: Num. 40960340 está incompleta, visto que foi enviada apenas com a primeira página, determino a intimação da parte impetrante para que promova a emenda à inicial, bem como aponte a decisão objeto da irresignação, no prazo de 5 (cinco) dias), sob pena de indeferimento. P. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador